Tribunal: STJ
Processo: 0069767-04.2019.8.16.0014
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2536965 - PR(2023/0418482-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CORAGEM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
AGRAVADO
: CARLA CELINA BRUNO
AGRAVADO
: SILVIO XAVIER JUNIOR
ADVOGADOS
: JUAREZ BARBOSA CARDOSO DA SILVA - PR077919
OSNEY CIOFE - PR078178
AGRAVADO
: AUGUSTO RISSI
ADVOGADO
: BRUNO SOARES DA SILVA - PR072582
INTERES.
: RENATO JOSE DE MELO
INTERES.
: LEANDRO GEORGETO DE LIMA
INTERES.
: SILVIO XAVIER - ESPÓLIO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITO
DE ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA TURMA JULGADORA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O artigo 1.043, §3o, do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de divergência
somente são admissíveis quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a
decisão embargada e sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus
membros.
2. No caso concreto, não houve alteração de mais de 50% da composição da Terceira Turma
entre a data do julgamento do acórdão paradigma e a do acórdão embargado, o que inviabiliza o
processamento dos embargos de divergência.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55054343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:44:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: f12ee504-96bc-4766-a95a-f0b3f029bfd3

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55054343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:44:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: f12ee504-96bc-4766-a95a-f0b3f029bfd3

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2536965 - PR(2023/0418482-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CORAGEM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
AGRAVADO
: CARLA CELINA BRUNO
AGRAVADO
: SILVIO XAVIER JUNIOR
ADVOGADOS
: JUAREZ BARBOSA CARDOSO DA SILVA - PR077919
OSNEY CIOFE - PR078178
AGRAVADO
: AUGUSTO RISSI
ADVOGADO
: BRUNO SOARES DA SILVA - PR072582
INTERES.
: RENATO JOSE DE MELO
INTERES.
: LEANDRO GEORGETO DE LIMA
INTERES.
: SILVIO XAVIER - ESPÓLIO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITO
DE ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA TURMA JULGADORA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O artigo 1.043, §3o, do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de divergência
somente são admissíveis quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a
decisão embargada e sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus
membros.
2. No caso concreto, não houve alteração de mais de 50% da composição da Terceira Turma
entre a data do julgamento do acórdão paradigma e a do acórdão embargado, o que inviabiliza o
processamento dos embargos de divergência.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53059080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/03/2026 21:30:45
Código de Controle do Documento: 9d2dbae1-0728-4044-b976-0a289e6d7baf

Trata-se de agravo interno em embargos de divergência em agravo em recurso
especial interposto por CORAGEM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,
no qual o ora agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência, a qual não admitiu a utilização do AgInt no
como paradigma
AREsp 2.649.947/SE
nos autos dos referidos embargos, proferido pela Terceira Turma, por inobservância do disposto
no artigo 1.043, §3o, do Código de Processo Civil.
Requer, portanto, o provimento do presente agravo interno para reformar a decisão
agravada e determinar o regular processamento dos embargos de divergência.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Deveras, o artigo 1.043, §3o, afirma que "cabem embargos de divergência quando o
acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua
" (grifei).
composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros
No presente caso, todavia, o aresto paradigma foi lavrado no julgamento do AgInt no
pela
composta, na época de seu julgamento, pelos
AREsp 2.649.947/SE
eg. Terceira Turma,
em. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze, Moura
Ribeiro e Humberto Martins (fls. 1749-1756).
Com efeito, à exceção da em. Ministra Daniela Teixeira, a composição da eg.
Turma, a época do julgamento do acórdão embargado (
- fl. 1729), ainda é a mesma,
17/03/2025
realidade suficiente à rejeição do recurso, com amparo na mencionada norma processual.
Registro no ponto:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA DA MESMA TURMA
QUE PROFERIU O DECISUM EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE.
§ 3o, DO
AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA
ART. 1.043,
CPC/2015.
COMPOSIÇÃO DA RESPECTIVA TURMA JULGADORA EM MAIS DA
METADE DE SEUS MEMBROS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Com efeito, a Presidência do Superior Tribunal de Justiça é competente
para analisar a admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos dos
arts. 21-E, V, e 266-C, do RISSTJ.
2. Nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.043,
"cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma
turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha
sofrido alteração em mais da metade de seus membros".
3. Na hipótese, não ocorreu nenhuma alteração na composição da Primeira
Turma desde a data da sessão de julgamento do processo relativo ao
acórdão paradigma até o julgamento do acórdão embargado, razão pela
qual não há como admitir o processamento dos embargos de divergência.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EAREsp n. 2.812.507/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze
, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
16/9/2025,
24/9/2025.

Documento eletrônico VDA53059080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/03/2026 21:30:45
Código de Controle do Documento: 9d2dbae1-0728-4044-b976-0a289e6d7baf

Ainda que o ora agravante sustente que "os embargos em verdade trazem a ausência
" (fl. 1792), o que se está a dizer é que o
de decisão uníssona entre os mesmos julgadores
acórdão paradigma não preenche o requisito objetivo de admissibilidade necessário ao
conhecimento dos embargos de divergência, o que autoriza a sua rejeição liminar.
Não há, portanto, reparos a serem feitos na decisão agravada, na medida em que, na
data do julgamento do acórdão embargado, não havia ocorrido alteração de mais de 50%
da composição da e. Terceira Turma.
Diante do exposto,
.
nega-se provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53059080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/03/2026 21:30:45
Código de Controle do Documento: 9d2dbae1-0728-4044-b976-0a289e6d7baf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.536.965 / PR
Número Registro: 2023/0418482-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00641242620238160014 00697670420198160014 641242620238160014 697670420198160014
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CORAGEM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
EMBARGADO : CARLA CELINA BRUNO
EMBARGADO : SILVIO XAVIER JUNIOR
ADVOGADOS
: JUAREZ BARBOSA CARDOSO DA SILVA - PR077919
OSNEY CIOFE - PR078178
EMBARGADO : AUGUSTO RISSI
ADVOGADO
: BRUNO SOARES DA SILVA - PR072582
INTERES.
: RENATO JOSE DE MELO
INTERES.
: LEANDRO GEORGETO DE LIMA
INTERES.
: SILVIO XAVIER - ESPÓLIO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CORAGEM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO GUILHERME BATISTA - PR076739
Documento eletrônico VDA54949280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:01
Código de Controle do Documento: 56729167-0b97-444a-8674-af7a1934eb44

AGRAVADO
: CARLA CELINA BRUNO
AGRAVADO
: SILVIO XAVIER JUNIOR
ADVOGADOS : JUAREZ BARBOSA CARDOSO DA SILVA - PR077919
OSNEY CIOFE - PR078178
AGRAVADO
: AUGUSTO RISSI
ADVOGADO
: BRUNO SOARES DA SILVA - PR072582
INTERES.
: RENATO JOSE DE MELO
INTERES.
: LEANDRO GEORGETO DE LIMA
INTERES.
: SILVIO XAVIER - ESPÓLIO
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:01
Código de Controle do Documento: 56729167-0b97-444a-8674-af7a1934eb44